Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718461-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES PACIENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Renan de Souza Soares, OAB-DF 60.910, em favor de PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que nos autos no 0705246-52.2023.8.07.0003, acolheu representação da autoridade policial encarregada do IP, com manifestação prévia favorável do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por suposta prática de crime de roubo majorado. Alega o impetrante, em síntese, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 09/03/2023 e que o paciente colaborou com as investigações policiais, confessando o crime. Sustenta tratar-se de pessoa não contumaz na prática criminosa, tecnicamente primário, com endereço certo, casado e pai de um filho menor dele dependente. Aduz, ainda, não haver nos autos elementos concretos que indiquem o risco à reiteração da prática criminosa por parte do Paciente, defendendo, subsidiariamente, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado – arma de fogo e concurso de pessoas - é punido, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não são objeto de impugnação. De todo modo, estão devidamente demonstradas, haja vista o noticiado conjunto de provas angariado no inquérito policial, que conta, inclusive, com a confissão espontânea do acusado, já denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, II e V, e § 3o, I, do Código Penal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Eis os fundamentos da decisão impugnada: (...) Como se sabe, qualquer modalidade de prisão cautelar, por representar mitigação – legítima, ressalte-se – ao princípio da presunção de inocência, possui caráter excepcional e somente pode ser efetivada mediante o cumprimento estrito dos requisitos estatuídos na legislação de regência. Assim, a regra é que o réu pode se defender em liberdade, salvo exceções expressas, só permanecendo preso aquele contra o qual se deve decretar a prisão preventiva. De outro lado, a prisão só pode subsistir se for ela necessária à segurança social e à ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, imputa-se ao representado a suposta prática de crime de roubo circunstanciado, crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos e, em tal hipótese, o inciso I, do artigo 313, do CPP, expressamente permite a decretação da medida extrema. Nos autos desta representação há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos colhidos na fase de investigação policial, notadamente a existência de impressões digitais no veículo utilizado para a prática delitiva e o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. De outro lado, o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social aos moradores desta região administrativa, pois, supostamente, praticado com extrema violência contra vítima grávida de 8 meses e que estava em sua residência com seu filho menor, de 4 anos de idade, que dormia em seu quarto no momento do crime, conforme se observa do depoimento da ofendida. Ainda de acordo com o relato da vítima, os assaltantes estacionaram o veículo dentro da garagem da residência da ofendida para que pudessem subtrair os pertences que guarneciam a residência com maior tranquilidade e, além disso, subjugaram-na para que os acompanhassem pelos cômodos da casa, fazendo com que, repita-se, grávida de 8 meses, fosse se abaixando para que não pudesse reconhecê-los. Não pode deixar se destacar que da conduta criminosa resultou na aceleração do parto da gestante e seu bebê recém-nascido precisou ficar internado por 19 dias na UTI neonatal. Desse modo, tais informações superam a incipiente suspeita da autoria da prática delitiva e perpassa a instabilidade gerada pelo reconhecimento apenas por meio fotográfico, em que pese a importância deste tipo de procedimento policial para a persecução penal. Saliente-se que o representado registra folha penal, na qual consta inclusive condenação transitada por crime de furto, o que contribui para a intranqüilidade do convívio social e reforça a necessidade da prisão preventiva, em face da inegável reiteração delitiva, não sendo, desse modo, a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere suficientes para evitar a prática de novos delitos. Desta feita, a decretação da prisão preventiva mostra-se adequada para a garantia da ordem pública. Como se constata, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com excesso de violência contra mulher grávida, o que resultou na aceleração do parto, com risco ao nascituro, tanto que após o parto o bebê permaneceu 19 dias internado em UTI Neonatal. Além disso, também foi ponderado, como elemento concreto para a prognose de risco de reiteração delitiva, as condições pessoais desfavoráveis do acusado, que registra em sua folha penal condenação anterior por crime de furto, a evidenciar que está em escalada delitiva. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Quanto à alegação de que o acusado é pai e único provedor de filho menor, ao que parece a questão não foi submetida à apreciação e decisão prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em inegável supressão indevida de instância. De todo modo, ainda que conhecida nesta instância, assente-se que a mera comprovação do registro de paternidade não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do acusado nos cuidados do filho, não servindo para comprovar, outrossim, se ele exerce, de fato, o poder familiar, assumindo as responsabilidades que lhe são inerentes. Registre-se, por fim, que as fotos anexadas no Id 46682930 são insuficientes para comprovar o exercício atual e habitual de ocupação lícita, na medida em que não revelam quando foram realizadas, tampouco em que contexto. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR